Tribunal: STF
Processo: RE 197761
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA. PROMOÇÃO. ART. 8º DO ATO
   DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
1 - Alteração da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
   Recurso Extraordinário n. 165.438, Relator o Ministro Carlos
   Velloso. Fato modificativo de direito. Aplicação do art. 462 do
   Código de Processo Civil.
2 - "O que a norma do art. 8º do ADCT
   exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na
   reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em
   atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive,
   em conseqüência, do requisito de idade-limite para ingresso em
   graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes
   na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido"
   (RE 165.438, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 5.5.2006).
3
   - Embargos de Declaração acolhidos para receber os embargos de
   divergência e negar provimento ao recurso extraordinário.